Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013203-34.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: TECNOSERVICE SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA. – ME, CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO e JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tecnoservice Seguranca Eletrônica Ltda.-ME, Cristiani Ramos do Nascimento e Juliano Ramos do Nascimento contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, “não há título executivo em face dos sócios qualificados como corresponsáveis pelo crédito tributário pela CDA, mesmo diante de uma suposta presunção de veracidade de que gozaria aquela certidão”.
Asseveram que, “não foi feita nem ao menos a indicação de qual ato administrativo prévio que reconheceu uma das hipóteses do art. 135, sendo também impossível verificar a existência de motivos e motivação do ato administrativo por esta via”, pelo que “é inegável que a falta de apresentação de motivos e motivação para a responsabilidade dos executados, consubstanciada na inexistência de qualquer ato administrativo que a fundamente, leva a nulidade de sua inscrição em dívida ativa, da CDA e também desta Execução Fiscal.”.
Afiançam que, “a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a substituição da CDA se presta apenas para corrigir erros materiais ou formais. Entretanto, deve-se considerar que a CDA questionada no presente caso não contêm apenas os erros materiais apontados pelo agravado em sua manifestação, mas também verdadeiras nulidades amplamente demonstradas na Exceção de Pré-executividade e nos tópicos acima.”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Determinei a intimação dos agravantes para que, no prazo de cinco (5) dias, fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 47759457). Todavia, não o fizeram (Id. 53790454).
É o relatório.
É certo que “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que não foi utilizado o editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico nem a inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator